Tribunal: STF
Processo: ARE 1256351
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MULTA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:
    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE OMISSÃO DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE. RE 601.314/SP. JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. REDUÇÃO DA MULTA DE 150% PARA 10% SOBRE O VALOR ORIGINÁRIO DO TRIBUTO LANÇADO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA VEDAÇÃO DE CONFISCO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DA MULTA APLICADA PELO FISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA PARTE VENCEDORA. VALOR MENSURÁVEL. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIAMENTE PROVIDO.
    A obtenção de dados pelo Fisco Estadual através do envio de informações pela administradoras de cartão não configura quebra de sigilo bancário, mas simples transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, além de estar devidamente prevista nos artigos 81-A e 81-B, da Lei Estadual n. 1.810/1997 (Código Tributário Estadual) e no artigo 6º da Lei Complementar n. 105/2001, dispositivo este que foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 601314/SP – Tema 225.
    Em respeito ao princípio constitucional da vedação de lançamento de tributos com fins confiscatórios, tem-se que a aplicação de multa visa punir o contribuinte que desrespeitou as normas tributárias, desestimulando a prática do ilícito tributário, não estando autorizada, entretanto, a sua fixação em percentuais abusivos, a ponto de ensejar confisco patrimonial do contribuinte.
    Sendo possível mensurar o valor econômico obtido pela parte vencedora da ação, não há falar em arbitramento de honorários sucumbenciais sobre o valor da causa” (fl. 55, vol. 4). 
    Os embargos de declaração opostos por Mato Grosso do Sul foram rejeitados (fls. 97-100, vol. 4 e fls. 1-4, vol. 5).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o art. 97 e o inc. IV do art. 150 da Constituição da República (fls. 8-24, vol. 6).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 286 deste Supremo Tribunal (fls. 42-48, vol. 6).
    O agravante sustenta que “não se trata de Recurso Extraordinário com fundamento da inobservância da Súmula 10 do STF, mas com fundamento na violação ao artigo 97 da CF, motivo pelo qual deve a decisão agravada neste tocante ser reformada” (fl. 31, vol. 7). 
    Alega que a “Súmula nº 286 do STF (...) não é suficiente para fundamentar a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário em tela. Isso porque embora o Supremo Tribunal Federal já tenha se pronunciado diversas vezes no sentido de que é válida a redução da multa tributária de 150% para 100% por entender que o primeiro percentual é confiscatório, não se trata de posicionamento consolidado até o momento” (fl. 31, vol. 7).
    Argumenta que “o Tribunal do Estado de Mato Grosso do Sul resolveu ignorar os parâmetros normativos fixados na lei e reduzir a multa punitiva prevista no auto de infração, sem possuir qualquer respaldo legal para tanto, apenas por reputá-la ‘razoável’, bem como simplesmente afastou a incidência da norma estadual sem submetê-la ao procedimento de declaração de inconstitucionalidade. Atuando desta forma, o Tribunal agiu em desacordo com os preceitos constitucionais, mormente ao art. 97 da Constituição Federal que prevê acerca da reserva do o plenário” (fl. 33, vol. 7).
    Assevera “que o princípio da vedação do confisco, estatuído no artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, refere-se tão-somente a tributos e não à penalidade, institutos que possuem regime jurídico essencialmente distintos” (fl. 33, vol. 7).
    Pede “que o recurso de agravo seja conhecido e julgado provido para reformar a decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário e, por conseguinte, remeter o recurso extremo para o julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, tendo em vista que a matéria em discussão foi objeto de Repercussão Geral, conforme RE 736090 – tema 863, requer-se o sobrestamento do presente Recurso Extraordinário até que seja decidida a questão pela Suprema Corte” (fl. 33, vol. 7).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Argumenta o Estado apelante que a multa não revela-se confiscatória. Melhor sorte não lhe assiste.
    Ora, cediço que a multa segue os mesmos princípios aplicáveis aos tributos, dentre eles, o da proibição constitucional de confisco, inserido no art. 150, inciso IV, da CF.
    Entendo, assim, que a desproporcionalidade reconhecida na sentença objurgada está inserida no referido instituto. (…)
    A propósito, a respeito do princípio da vedação do confisco, esta Corte já manifestou entendimento no sentido de que a aplicação de multa tem por finalidade punir o contribuinte que desrespeitou as normas tributárias, desestimulando a prática do ilícito tributário, o que, entretanto, não autoriza sua fixação em percentuais abusivos, a ponto de ensejar o confisco patrimonial do contribuinte. (…)
    Insta ainda frisar que no processo de n. 0000952- 90.2007.8.12.0044/50003, da Relatoria do Des. Josué de Oliveira, foi julgado no Órgão Especial para declarar a inconstitucionalidade parcial do artigo 117, I, ‘h’, da Lei n. 1.810/97 do Estado de Mato Grosso do Sul, afastando a incidência da multa que ultrapassar o valor do imposto devido. Por oportuno: 
    EMENTA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM APELAÇÃO CÍVEL MULTA TRIBUTÁRIA APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO EFEITO DE CONFISCO MULTA EXCESIVA NATUREZA CONFISCATÓRIA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO. O princípio da vedação ao efeito de confisco aplica-se às multas tributárias. Arguição de inconstitucionalidade em apelação cível julgada procedente a fim de declarar a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto da norma contida no art. 17, I, “h”, da Lei n. 1.810, de 2.12.197, do Estado de Mato Groso do Sul, para, com efeitos ex tunc, afastar de seu âmbito de incidência o quantum da multa que ultrapassar o valor do imposto devido. (TJMS, Arguição de Inconstitucionalidade n. 00952- 90.207.8.12.04/5003. Rel. Des. Josué de Oliveira. Órgão Especial. Dje: 03/04/2013) (g.n.)
    Conclui-se que a multa tributária, a pretexto de desestimular a reiteração de condutas infracionais, não pode atingir o direito de propriedade, cabendo ao Judiciário, com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação dos limites à sua imposição.
    Assim, conquanto não possa o Poder Judiciário intervir na esfera do Legislativo, de outro lado, não se pode admitir a ultrapassagem de limites a ponto de violar princípios constitucionais.
    Deste modo, escorreita a sentença que limitou o valor da multa no Auto de Lançamento de Imposição de Multa n. 31954 no percentual de 100% sobre o valor do tributo” (fls. 68-70, vol. 4)
    A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei estadual n. 1.810/1997) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.184.058-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.6.2019).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MULTA APLICADA NO PATAMAR DE DUZENTOS POR CENTO SOBRE O VALOR DO IMPOSTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.126.292-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.12.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido” (RE n. 871.174-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.11.2015).
    6. No julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 736.090-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal assentou existir repercussão geral na questão discutida na espécie (Tema 863):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. 150% SOBRE A TOTALIDADE OU DIFERENÇA DO IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO NÃO PAGA, NÃO RECOLHIDA, NÃO DECLARADA OU DECLARADA DE FORMA INEXATA (ATUAL § 1º C/C O INCISO I DO CAPUT DO ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL Nº 9.430/1996). VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÃO RELEVANTE DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA” (DJe 27.11.2015).
    Foi reconhecida a repercussão geral da matéria, mas não foi determinado o sobrestamento de ações sobre a mesma matéria. Não foi concluído o julgamento do recurso extraordinário paradigma.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora